Tribunal: TJBA
Processo: 8192871-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192871-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THAMIRES SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. BENEFÏCIO MANTIDO.
INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Thamires Silva de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., em que se buscava a exclusão de dados do SCR/SISBACEN e a reparação por danos morais decorrentes da ausência de prévia notificação sobre a inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Questões em discussão: (i) impugnação à gratuidade judiciária; (ii) definir se a inclusão de dados de operação de crédito no SCR/SISBACEN exige notificação prévia individualizada do consumidor, mesmo quando houver autorização contratual expressa; e (iii) estabelecer se o registro realizado nessas circunstâncias configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário, ônus que incumbe à parte impugnante, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) constitui base de dados destinada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro e ao compartilhamento de informações entre instituições financeiras, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito como SPC ou SERASA.

6. As instituições financeiras possuem dever regulamentar de remeter ao Banco Central informações relativas às operações de crédito realizadas com seus clientes, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central.

7. O art. 13 da Resolução BACEN nº 5.037/2022 estabelece a necessidade de comunicação prévia ao cliente acerca do registro das operações no SCR, exigência que se considera atendida quando houver autorização expressa e inequívoca no contrato firmado entre as partes.

8. A existência de cláusula contratual padrão prevendo a inserção de dados no SCR, constante do instrumento contratual juntado aos autos, supre a exigência de comunicação prévia prevista na regulamentação do Banco Central, dispensando notificação específica e individualizada para cada registro.

9. A inclusão de informações no SCR, quando decorrente de autorização contratual e de obrigação regulamentar da instituição financeira, não configura prática abusiva nem ato ilícito.

10. Evidenciada a regularidade da inscrição, não há que se falar em prática abusiva, tampouco em negativação indevida passível de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão de dados de operações de crédito no SCR/SISBACEN dispensa notificação prévia individualizada quando houver autorização expressa no contrato firmado entre as partes.

2. O registro de informações no SCR/SISBACEN, realizado em cumprimento às normas do Banco Central e com base em autorização contratual, não configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º; 99, §3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.348.532/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.587.328/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024;
TJ-BA - Apelação: 80826042420248050001, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2025

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8192871-29.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante THAMIRES SILVA DE JESUS e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por Maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA